Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-96.2025.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001126-96.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), DIVINA MARIA TELES LTDA - CNPJ: 29.094.668/0001-27 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DEFERIDA
PARA FINS DE ISENÇÃO DO PREPARO RECURSAL
. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVADA. MERAS TRATATIVAS. ACORDO NÃO EFETIVADO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo financiado com garantia fiduciária, ajuizada com fundamento em inadimplemento contratual. A sentença consolidou a propriedade e posse do bem ao credor fiduciário. A parte apelante requereu a gratuidade da justiça e sustentou a inexistência de mora em razão de suposta renegociação extrajudicial firmada, bem como a má-fé do banco ao apreender o bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) se a pessoa jurídica apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) saber se a mora da devedora restou configurada, mesmo diante da alegação de renegociação extrajudicial; e (iii) saber se a consolidação da propriedade do bem em favor do credor é legítima na ausência de comprovação da efetiva formalização de acordo extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. A apelante apresentou documentação suficiente a demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer a atividades empresariais.

4. A mora restou comprovada por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, nos termos do Tema 1132 do STJ, sendo desnecessária a confirmação do recebimento.

5. A análise documental não evidenciou a formalização da renegociação alegada. As tratativas realizadas não culminaram na assinatura de qualquer termo ou no envio de boleto para pagamento. Ausência de comprovação de aceite formal ou pagamento inicial pela devedora.

6. A mera existência de tratativas não tem o condão de impedir o prosseguimento da ação de busca e apreensão. A ausência de efetivação do acordo ou de pagamento corrobora a legitimidade da consolidação da propriedade do bem ao credor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1.A ausência de comprovação da efetiva formalização da renegociação, inviabiliza a descaracterização da mora contratual.” “2. O fato de haver tratativa para eventual celebração de acordo extrajudicial não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão e a consequente consolidação da propriedade do bem ao credor.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 1132; TJ-PR, AI 0068565-58.2024.8.16.0000, Rel. Renato Lopes de Paiva, 6ª Câmara Cível, j. 23.09.2024, publ. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Divina Maria Teles Ltda. contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Itaú Unibanco Holding S.A., com base em contrato de alienação fiduciária, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo objeto da lide em favor do credor.

A sentença considerou que não houve efetiva formalização de acordo entre as partes e que restaram preenchidos os requisitos legais para a consolidação da posse do bem.

Em suas razões, a Apelante requer o deferimento da justiça gratuita e sustenta a inexistência de mora, sob o argumento de que houve renegociação do contrato, aceita pelo banco recorrido. Alega má-fé do credor, que não teria providenciado o boleto para pagamento do acordo, frustrando a quitação. Defende que o acordo foi concluído extrajudicialmente, independentemente de formalização documental.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a improcedência da ação, revogação da liminar e restituição do bem.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 286647886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

DA JUSTIÇA GRATUITA

A apelante sustenta que, embora seja pessoa jurídica, passa por dificuldade financeira, agravada por débitos junto à receita federal e ação de execução em curso.

Argumenta, ainda, que a empresa não tem faturamento, entradas ou saídas, bem como, que o caminhão apreendido era ferramenta essencial para a atividade empresarial.

No caso concreto, a apelante juntou documentação suficiente para demonstrar a efetiva dificuldade financeira que enfrenta, evidenciando que o pagamento das custas processuais agravaria os problemas financeiros e comprometeria a continuidade de suas atividades empresariais.

Conforme se extrai dos autos, a empresa figura como devedora em outra ação, onde se discute um saldo devedor no valor de R$ 146.480,63 (Id. 289118392).

Também foram juntados relatórios da Receita Federal, em que constam vários débitos fiscais, (Id. 289118367), e relatórios de ausência de movimentação na entrada e saída de mercadorias e serviços (Id. 289118371).

Dessa forma, tendo em vista que a documentação apresentada demonstra de maneira suficiente a impossibilidade da apelante de suportar as custas do recurso sem comprometer a continuidade de sua atividade empresarial,
defiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça, exclusivamente para fins de isenção do preparo recursal.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se em saber se restou descaracterizada a mora da empresa devedora, em razão da alegação de que foi formalizada renegociação extrajudicial, bem como se há legalidade na consolidação da propriedade do bem em favor do banco credor.

É incontroverso que a apelante firmou com o apelado,
contrato de financiamento de crédito para a aquisição de veículo automotor, em alienação fiduciária, sendo ele : “Marca: IVECO Modelo:TECTOR 31-300 5670 8 Ano:2022/2022, com carroceria de madeira 2022 NCM SH 44219900,

no valor de R$ 624.033,56 (seiscentos e vinte e quatro mil, e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos), a ser quitado em 60 parcelas, tendo adimplido 27 delas.

O inadimplemento teve início em dezembro de 2024, motivando o ajuizamento da ação, com liminar deferida e cumprida. A sentença julgou procedente o pedido e consolidou a propriedade do bem ao credor fiduciário.

O apelante sustenta que não restou caracterizada a mora, em razão da renegociação formalizada entre as partes.

Contudo, não há prova acerca da concretização da renegociação extrajudicial, porquanto apesar do apelante afirmar que o acordo foi formalizado, ao analisar os documentos juntados, constata-se que foram realizadas conversas com negociações de valores e pedido de envio de documentos, mas em nenhum momento foi comprovada a efetivação da composição.

Ademais, o representante do credor, ora apelado, inclusive informou o apelante que
“Após análise do banco encaminharemos o termo de refinanciamento para sua assinatura, que deve estar idêntico ao documento.”
(Id. 286647865), sendo que esse envio não foi demonstrado nos autos.

Assim, verifica-se que não foi formalizado qualquer documento de acordo, nem mesmo efetivado pagamento de entrada ou boleto acerca da renegociação, existiram somente tratativas.

O fato de existir negociação visando eventual celebração de acordo extrajudicial, não obsta a busca e apreensão do bem, especialmente diante da ausência de comprovação da efetiva celebração da renegociação.

A propósito:

DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM NOMINADA “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO”. [...] (2)
TENTATIVA DE COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO OBSTA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O ACORDO FOI EFETIVADO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 3.
O fato de haver tratativas para eventual celebração de acordo extrajudicial não obsta o ajuizamento de ação de busca e apreensão, mormente quando inexiste comprovação da efetiva realização da composição.
Além disso, no caso, o devedor não adotou postura ativa na tentativa de regularizar a situação, visto que não realizou o pagamento das parcelas vencidas durante o período em que o credor tentou negociar, por vezes apenas afirmou sua disponibilidade para conversar e, em outras ocasiões, sequer respondeu às mensagens enviadas pelo representante do credor, o que fragiliza a tese do agravante de que tinha real interesse em pagar as parcelas vencidas. (...) Recurso conhecido e não provido. (TJ-PR 00685655820248160000 São José dos Pinhais, Relator.: Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 23/09/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2024)

Desse modo, uma vez presentes os requisitos autorizadores do ajuizamento da ação de busca e apreensão, realizada a apreensão do veículo, e não efetivada a purgação da mora ou a comprovação do acordo, é legitima e válida a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025